Tribunal: STJ
Processo: 1044470-27.2022.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823700 - MT (2024/0489693-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
NAYARA PEREIRA SOARES - MT019691
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
CPC. AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS
CONTRATUAIS.
CLÁUSULA
DE
ÊXITO.
REVOGAÇÃO
DO
MANDATO POR INICIATIVA DO CONSTITUINTE. POSSIBILIDADE
DE
ARBITRAMENTO.
PRECEDENTES.
SÚMULA
N.
83/STJ.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INTERPRETAÇÕES
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5
E 7 DO STJ.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos
essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na
suscitada ocorrência de violação do art. 1.022 do CPC.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, quando a revogação do
mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao
advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários
advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula
.
ad exitum
Precedentes.
3. Admite-se o arbitramento dos honorários ainda que pactuado em contrato o
pagamento de parcela dos honorários antecipadamente e parcela em
percentual sobre o êxito (AgInt no AREsp n. 2.706.395/MT, relator Ministro
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/10/2024
30/10/2024
4. Alterar as conclusões do acórdão vergastado no que se refere à forma de
remuneração prevista no contrato, bem como à existência de quitação
expressa, implicaria reexame de fatos e provas e interpretação de cláusula
contratual, inviáveis em recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48440154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/06/2025 16:11:39
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: ae621211-3fc8-42b0-ab1c-1a3ceccacf41

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA48440154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/06/2025 16:11:39
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: ae621211-3fc8-42b0-ab1c-1a3ceccacf41

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823700 - MT (2024/0489693-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
NAYARA PEREIRA SOARES - MT019691
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
CPC. AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS
CONTRATUAIS.
CLÁUSULA
DE
ÊXITO.
REVOGAÇÃO
DO
MANDATO POR INICIATIVA DO CONSTITUINTE. POSSIBILIDADE
DE
ARBITRAMENTO.
PRECEDENTES.
SÚMULA
N.
83/STJ.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INTERPRETAÇÕES
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5
E 7 DO STJ.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos
essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na
suscitada ocorrência de violação do art. 1.022 do CPC.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, quando a revogação do
mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao
advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários
advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula
.
ad exitum
Precedentes.
3. Admite-se o arbitramento dos honorários ainda que pactuado em contrato o
pagamento de parcela dos honorários antecipadamente e parcela em
percentual sobre o êxito (AgInt no AREsp n. 2.706.395/MT, relator Ministro
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/10/2024
30/10/2024
4. Alterar as conclusões do acórdão vergastado no que se refere à forma de
remuneração prevista no contrato, bem como à existência de quitação
expressa, implicaria reexame de fatos e provas e interpretação de cláusula
contratual, inviáveis em recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA47897223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:14
Código de Controle do Documento: d8684441-05d1-4956-b218-f405bd7f3891

Cuida-se de agravo interno interposto por BANCO BRADESCO S.
A. contra decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao agravo em
recurso especial nos termos da seguinte ementa (fl. 1.388):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
JUDICIAL DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS.
CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO DO
MANDATO
POR
INICIATIVA
DO
CONSTITUINTE.
POSSIBILIDADE
DE
ARBITRAMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA N.
83/STJ.
REEXAME
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
AGRAVO IMPROVIDO.

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO
GROSSO assim ementado (fls. 1.771-1.772):

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
–
PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE FALTA DE
INTERESSE DE AGIR, INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA,
JULGAMENTO
EXTRA
PETITA,
INÉPCIA
DA
INICIAL,
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE RECURSAL E NULIDADE DA
SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENAÇÃO -
REJEIÇÃO
–
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO
MANDATO – ARBITRAMENTO QUE DEVE
PEDIDO DEOBSERVAR A EXTENSÃO DA
ATUAÇÃO
PROFISSIONAL
-
MAJORAÇÃO
DA
VERBA
HONORÁRIA
FIXADA
–
DESCABIMENTO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 1202-1217).
Nas razões do agravo interno, alega o agravante, preliminarmente, violação
do art. 1.022 do CPC.
Aduz, no mérito, violação do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB e a não
incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ. Aponta divergência jurisprudencial com
aresto da Quarta Turma do STJ.
Sustenta, outrossim, que
O TJMT reconheceu expressamente que havia previsão
contratual para os pagamentos devidos e realizados ao
agravado. Não se pretende que este Tribunal Superior
reanalise as provas, pois não há sequer tal necessidade,
porquanto o TJMT já o fez. A necessidade é que se vincule
tal afirmação ao artigo de lei violado: se há contrato, com
expressas previsões de pagamento, ainda que se discorde
dele ou se pretenda sua revisão, o arbitramento de
Documento eletrônico VDA47897223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:14
Código de Controle do Documento: d8684441-05d1-4956-b218-f405bd7f3891

honorários não é a medida judicial cabível para tanto. Ao
flexibilizar os termos contratuais, solapando a vontade das
partes em termos firmados e cumpridos por mais de 30
anos entre particulares, o TJMT violou inúmeras normas e
princípios, entre elas o art. 22, §2o do Estatuto da OAB.
Equivocada, portanto, a decisão agravada, posto não haver
óbice ao conhecimento do agravo em recurso especial,
muito menos pelas súmulas 5 e 7 do STJ (fl. 1.398).
Pugna, por fim, que o agravo interno seja provido para dar provimento ao
recurso especial, afastando-se a possibilidade de arbitramento de honorários ou,
subsidiariamente, que se determine o retorno dos autos à origem para efetiva análise e
fundamentação das questões postas a julgamento (fl. 1.402).
A agravada apresentou contrarrazões às fls. 1.414-1.437.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O recurso não merece prosperar, na medida em que o agravante não trouxe
argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida.
Conforme demonstrado na decisão agravada, inexiste a alegada violação
do art. 1.022 do CPC uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma clara e
fundamentada, quanto aos pontos alegados como omissos (fls. 1123-1135):

Da análise dos autos, nota-se que o pedido é certo e
determinado, ou seja, a pretensão de arbitramento de
honorários refere-se aos trabalhos realizados na , execução
no 0704984-65.2017.8.01.0001 ajuizada em
,
27/04/2017
perante a Comarca de Rio Branco/AC, em desfavor de
WGC COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL
LTDA
(AUTO
POSTO
EBENEZER),
WILLIAN
GADELHA DA COSTA, NEIVA NARA RIBEIRO DA
COSTA GADELHA e EDILENE LIMA DA COSTA,
pugnando pelo pagamento do valor de R$ 337.680,51
(trezentos e trinta e sete mil, seiscentos e oitenta reais e
cinquenta e um centavos) e na ação , ajuizadano 0707561-
37.2017.8.01.0001 em
, perante a Comarca de
05/07/2017
Rio Branco/AC, em desfavor de MADEREIRA NOVA
CANAÃ LTDA/ INDUSTRIA E COMERCIO DE
MADEIRA NOVA CANAÃ – EIRELI – ME
(MADEIREIRA NOVA CANAÃ) com intuito de receber o
valor devido de R$ 224.913,89 (duzentos e vinte e quatro
mil, novecentos e treze reais e oitenta e nove centavos),
sendo as demandas propostas o meio adequado para
postular os honorários pelos serviços prestados, conforme
já mencionado anteriormente.
[...]
Do mesmo modo, não há razões para o acolhimento do
alegado julgamento ‘extra petita’, eis que a sentença não
traz natureza diversa do pedido da petição inicial.

Documento eletrônico VDA47897223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:14
Código de Controle do Documento: d8684441-05d1-4956-b218-f405bd7f3891

Verifica-se dos autos que a parte autora pleiteia o
arbitramento de honorários advocatícios, tendo em vista em
caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de
serviços
jurídicos
com
remuneração
estabelecida
essencialmente pelo êxito, cabe aos advogados destituídos
ajuizarem a devida ação de arbitramento de honorários em
desfavor do banco requerido.
[...]
O apelante BANCO BRADESCO S. A., suscita a
preliminar de inépcia da inicial, uma vez que nas razões de
pedir menciona contrato expresso, enquanto nos pedidos
pleiteia medida admissível somente em caso de ausência de
contrato ou acordo, bem como nas razões pleiteia 18% do
valor atualizado da causa trabalhada e nos pedidos pleiteia
arbitramento em valor compatível com o trabalho
realizado.
Sem razão o apelante.
Observa-se dos autos que o pedido da parte autora é certo e
determinado, ou seja, pleiteia o arbitramento de honorários
pelo trabalho desenvolvido na ação, decorrente da rescisão
antecipada do contrato de prestação de serviços
advocatícios com previsão de remuneração por êxito, não
havendo na inicial pedido de honorários de sucumbência.
Assim, a sentença analisou o pedido postulado na inicial.
[...]
No caso, verifica-se que o contrato firmado pelas partes era
um contrato de êxito, com regras definidas em termos de
marcos processuais e temporais para a eventual
remuneração da parte autora, bem como que, além dos
eventuais valores quitados a título de “adiantamento”
(distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa
processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a
apuração do “Benefício Econômico” auferido em proveito
da requerida. Neste particular, verifica-se que o
arbitramento é plenamente possível para remunerar os
serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de
advogados até a rescisão unilateral.
[...]
Desta forma, embora a instituição financeira já tenha
efetuado pagamentos parciais por trabalhos executados
pelo autor/apelante, este faz jus ao recebimento dos
honorários advocatícios, sendo que o arbitramento deve
observar a extensão da atuação profissional na defesa do
requerido, dentre outras peculiaridades, tais como: a
complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo
despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade
e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo
trabalho realizado.
E, conforme se observa dos documentos acostados aos
autos, o autor/apelante desempenhou os trabalhos para os
quais foi contratado até a rescisão do contrato pelo
requerido.

Como se vê, depreende-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem,
de modo fundamentado, tratou da questão suscitada, resolvendo, portanto, de forma
integral, a controvérsia posta.
Documento eletrônico VDA47897223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:14
Código de Controle do Documento: d8684441-05d1-4956-b218-f405bd7f3891

Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, "não se pode confundir
decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional" (AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
22/8/2022
29/8/2022
No mérito, maior sorte não assiste ao agravante.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, quando a revogação do
mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado
mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais,
ainda que avençados sob a cláusula
(AgInt no AREsp n. 338.397/RS, relator
ad exitum
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/3/2020
6/4/2020
No mesmo sentido, cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
CLÁUSULA
DE
ÊXITO.
REVOGAÇÃO DO MANDATO POR INICIATIVA DO
CONSTITUINTE
(MANDANTE).
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do
constituinte (mandante), é facultado ao advogado
mandatário propor ação de arbitramento judicial dos
honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados
sob a cláusula ad exitum. Precedentes.
2. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do
CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da
parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser
analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada
- pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente
inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma
evidente que a simples interposição do recurso possa ser
tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se
verifica na hipótese examinada. 3. Agravo interno
desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.382.957/SC, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.)
16/10/2023
18/10/2023

Outrossim, admite-se o arbitramento dos honorários ainda que pactuado em
contrato o pagamento de parcela dos honorários antecipadamente e parcela em percentual
sobre o êxito.
A propósito, cito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO.
CONTRATO
DE
SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
NCPC.
AUSÊNCIA.
CONTRATAÇÃO.
REMUNERAÇÃO.
ÊXITO.
PAGAMENTO.
INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
Documento eletrônico VDA47897223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:14
Código de Controle do Documento: d8684441-05d1-4956-b218-f405bd7f3891

ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS.
PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios
elencados no art. 1.022 do NCPC, sendo forçoso
reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter
nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já
havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
2. Revogado de forma injustificada o mandato remunerado
com base no êxito, é devido o arbitramento de honorários
proporcionais aos serviços efetivamente prestados, não se
aguardando o desenlace da ação, tendo em vista que alijado
o advogado da oportunidade de se utilizar de todos os
recursos viáveis para alcançar a vitória no processo.
3. Admite-se o arbitramento dos honorários ainda que
pactuado em contrato o pagamento de parcela dos
honorários antecipadamente e mais um em percentual sobre
o sucesso
4. O acórdão vergastado assentou que foi comprovada a
contratação do advogado mediante pagamento por êxito e
que a quitação não se referia à remuneração pelos serviços
advocatícios prestados, mas a adiantamentos para
distribuição de ações judiciais. Alterar as conclusões do
acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória e
interpretação de cláusula contratual, em afronta às Súmulas
n. 5 e 7 do STJ.
5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela
decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a
alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser
integralmente mantido em seus próprios termos.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.706.395/MT, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
28/10/2024
.)
30/10/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
VERIFICADA. FALTA DE INTERESSE NA AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS.
IMPROCEDÊNCIA.
RAZÕES
RECURSAIS
INSUFICIENTES.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não se verifica a alegada negativa de prestação
jurisdicional, porquanto o ponto considerado omitido
não se mostra apto para a modificação do julgado.
2. O fato de haver contrato escrito, com previsão de
pagamento de parte dos honorários antecipadamente e
parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o
interesse na ação de arbitramento de honorários,
quando a avença é rescindida antecipadamente pelo
contratante.
3. Razões recursais insuficientes para a revisão do
julgado.
Documento eletrônico VDA47897223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:14
Código de Controle do Documento: d8684441-05d1-4956-b218-f405bd7f3891

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n.
2.073.253/MT, relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, j. em
, DJe de
15/8/2022
)
18/8/2022

Dessarte, estando o acórdão recorrido em conformidade com a
jurisprudência pacífica desta Corte, aplica-se, ao caso, o entendimento consolidado na
Súmula n. 83/STJ.
Ademais, a alteração das conclusões do acórdão vergastado no que se
refere à forma de remuneração prevista no contrato, bem como à existência de quitação
expressa, implicaria reexame de fatos e provas e interpretação de cláusula contratual,
inviáveis em recurso especial, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Assim, da leitura da petição de agravo interno não se extrai argumentação
relevante apta a infirmar os fundamentos da decisão ora agravada.
Dessarte, nada havendo a retificar ou esclarecer na decisão agravada, deve
ela ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA47897223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/06/2025 15:56:14
Código de Controle do Documento: d8684441-05d1-4956-b218-f405bd7f3891

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.823.700 / MT
Número Registro: 2024/0489693-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10444702720228110041
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
NAYARA PEREIRA SOARES - MT019691
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
NAYARA PEREIRA SOARES - MT019691
TERMO
Documento eletrônico VDA48410168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:34:03
Código de Controle do Documento: 150fccb3-5c1d-40f6-9c73-8332285fad8d

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:34:03
Código de Controle do Documento: 150fccb3-5c1d-40f6-9c73-8332285fad8d